Tribunal: STJ
Processo: 5033044-60.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106700 - SP(2025/0450367-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIACAO MOTTA LIMITADA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA
N. 392 DO STJ.
DA
REUNIÃO DE
ART. 28
LEI N. 6.830/1980.
PROCESSOS COMO FACULDADE DO MAGISTRADO, AFERÍVEL
CASUISTICAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Quanto à alegação de existência de decisão surpresa porque o
Juízo determinou, de ofício, a reunião de execuções fiscais sem a prévia
intimação da executada, deve-se ressaltar que esta Corte possui o
entendimento de que a decisão surpresa só ocorre nos casos em que a
manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional.
2. A Corte de origem assentou que “a executada foi intimada do
processamento e teve a oportunidade de recorrer da determinação. Portanto,
não há irregularidade no processamento”, além de invocar o Tema n. 392 –
– e a
(fls. 785-786).
REsp 1.158.766/RJ
Súmula n. 515/STJ
3. O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância
com a tese do Tema n.
: “a reunião de diversos processos executivos,
392/STJ
pela dicção do
da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão
art. 28
jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário
juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente” (
Primeira Seção, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
REsp 1.158.766/RJ,
DJe de
. Incidência da
8/9/2010,
22/9/2010)
Súmula n. 83/STJ.
4. A pretensão recursal, no ponto, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar a conveniência reconhecida e os requisitos
considerados presentes, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer do parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfcd6173-fcfe-43b2-8dd9-8666df15a282

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cfcd6173-fcfe-43b2-8dd9-8666df15a282

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106700 - SP(2025/0450367-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIACAO MOTTA LIMITADA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA
N. 392 DO STJ.
DA
REUNIÃO DE
ART. 28
LEI N. 6.830/1980.
PROCESSOS COMO FACULDADE DO MAGISTRADO, AFERÍVEL
CASUISTICAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Quanto à alegação de existência de decisão surpresa porque o
Juízo determinou, de ofício, a reunião de execuções fiscais sem a prévia
intimação da executada, deve-se ressaltar que esta Corte possui o
entendimento de que a decisão surpresa só ocorre nos casos em que a
manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional.
2. A Corte de origem assentou que “a executada foi intimada do
processamento e teve a oportunidade de recorrer da determinação. Portanto,
não há irregularidade no processamento”, além de invocar o Tema n. 392 –
– e a
(fls. 785-786).
REsp 1.158.766/RJ
Súmula n. 515/STJ
3. O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância
com a tese do Tema n.
: “a reunião de diversos processos executivos,
392/STJ
pela dicção do
da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão
art. 28
jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário
juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente” (
Primeira Seção, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
REsp 1.158.766/RJ,
DJe de
. Incidência da
8/9/2010,
22/9/2010)
Súmula n. 83/STJ.
4. A pretensão recursal, no ponto, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório para infirmar a conveniência reconhecida e os requisitos
considerados presentes, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer do parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

Trata-se de agravo interposto por VIACAO MOTTA LIMITADA da decisão
do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que inadmitiu recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 5033044-
60.2024.4.03.0000, assim ementado (fls. 794-795):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
SURPRESA.
JUÍZO
DE
CONVENIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a viabilidade da reunião de execuções fiscais sem prévia
oitiva das partes e diante da alegada inconveniência e distinção entre processos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação prática do artigo 10 do Código de Processo Civil não pode
redundar em formalismos exacerbados, como já assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
4. Analisado o processado, verifica-se que a executada foi intimada do
processamento e teve a oportunidade de recorrer da determinação. Portanto, não há
irregularidade no processamento.
5. Apreciando o artigo 28 da Lei Federal no.
o Superior Tribunal
6.830/80,
de Justiça firmou entendimento de que a reunião processual é uma faculdade do
Magistrado “máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da
medida, o que é aferível casuisticamente” (Tema no. 392 – STJ, 1a Seção,
j.
DJe de
rel. Min. LUIZ FUX).
REsp n. 1.158.766/RJ,
08/09/2010,
22/09/2010,
6. No caso concreto, o Juízo de 1o grau de jurisdição anotou a conveniência
da medida. O processamento é regular, a teor da orientação vinculante do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
8. Tese de julgamento: a reunião processual é uma faculdade do
Magistrado diante da conveniência ou não da medida.

Recurso especial, interposto com base no
alínea
da
art. 105, inciso III,
a,
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 9o,
e 10,
do Código de
caput,
caput,
Processo Civil e 28 da Lei n. 6.830/1980.
Alega a parte agravante, nas razões do recurso especial, que houve
violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, por configurar decisão surpresa,
na medida em que o Juízo de primeiro grau determinou, de ofício e sem prévia
intimação, a reunião de execuções fiscais, proferindo decisão contra a executada sem que
fosse previamente ouvida.
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

Afirma que o contraditório deve ser prévio e efetivo, não se satisfazendo com
a mera possibilidade de insurgência posterior por meio de recurso.
Argumenta que não incide o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça, porque a pretensão recursal não busca reexame do conjunto fático-probatório,
mas sim a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos reconhecidos no acórdão
recorrido.
Sustenta que houve má aplicação do
da
e dissociação
art. 28
Lei n. 6.830/1980
da tese firmada no Tema n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Destaca que, no caso concreto, as execuções fiscais reunidas tramitavam em
fases distintas e uma delas contava com embargos à execução recebidos com efeito
suspensivo, fato ignorado, e que a medida foi de ofício, sem intimação prévia e sem
fundamentação específica sobre a conveniência da unidade da garantia, o que acarreta
risco de tumulto processual e compromete o contraditório e a ampla defesa.
Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso especial,
anulando a decisão que determinou a reunião dos processos e restabelecendo a separação
entre as execuções fiscais.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 829-831).
O recurso não foi admitido na origem (fls. 832-837), o que ensejou a
interposição do presente agravo (fls. 838-851).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma adequada, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegação de existência de decisão surpresa porque o Juízo
determinou, de ofício, a reunião de execuções fiscais sem a prévia intimação da
executada, deve-se ressaltar que esta Corte possui o entendimento de que a decisão
surpresa só ocorre nos casos em que a manifestação prévia possa influir efetivamente no
provimento jurisdicional.
Ora, evidente que o magistrado não está obrigado a intimar a parte para
manifestação acerca de cada fundamento jurídico que utilizará em sua decisão, sob pena
de inviabilização da prestação jurisdicional efetiva.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POSSESSÓRIA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVA
PERICIAL.
IMPERTINÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ARTIGO 10 DO CÓDIGO
SÚMULA 83/STJ.
DE PROCESSO CIVIL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. APLICAÇÃO DA REGRA
GERAL REFERENTE AO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
[...]
3. A proibição à denominada decisão-surpresa só ocorre nos casos em que
a manifestação prévia possa influir efetivamente no provimento jurisdicional, o que,
de modo incontroverso, não ocorre na hipótese, em que aplicada regra geral de
julgamento referente ao ônus probatório. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.426.347/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
DOCUMENTOS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO RESPEITADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA.
NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA.
[...]
4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar
as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente
quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se
estabelecido o contraditório.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.633.597/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
CPC/2015.
489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO
CPC/2015.
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 284/STF.
[...]
4. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o
julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a
causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a
causa.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.093.624/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

Outrossim, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos,
a quo
adotou os seguintes fundamentos (fls. 785-786):

Analisado o processado, verifica-se que a executada foi intimada do
processamento e teve a oportunidade de recorrer da determinação. Portanto, não há
irregularidade no processamento.
[...]
Apreciando o dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a reunião processual é uma faculdade do Magistrado
"máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é
aferível casuisticamente"(Tema n°. 392-STJ, 1a Seção, REsp n. 1.158.766/RJ.
DJe de
rel. Min. LUIZ FUX).
08/09/2010,
22/09/2010,
[...]
É nesse sentido o teor da Súmula no. 515 da Corte Cidadã,
:
verbis

Súm. 515-STJ. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo
devedor constitui faculdade do Juiz.

No caso concreto, o Juízo de 1o grau de jurisdição anotou a conveniência
da medida.

Com efeito, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a reunião de
diversos processos executivos, pela dicção do
da LEF, ressoa como uma
art. 28,
faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do
necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente" (
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.158.766/RJ,
8/9/2010,
DJe de
).
22/9/2010.
No mesmo entendimento:

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRÂMITE CONJUNTO DOS
FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. No julgamento do
Relator Min. Luiz Fux, julgado
REsp 1.158.766/RJ,
sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos
processos executivos, pela dicção do
da LEF, ressoa como uma faculdade do
art. 28,
órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário
juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
[...]
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.694.422/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
16/10/2017.
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS
FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. No julgamento do
Relator Min. Luiz Fux, julgado
REsp 1.158.766/RJ,
sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos
processos executivos, pela dicção do
da LEF, ressoa como uma faculdade do
art. 28,
órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário
juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
2. O
da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra
art. 28
o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da
primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a
possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o
trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte
, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação.
propria
3. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.486.289/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/12/2014,
9/12/2014.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve
decisão surpresa por ausência de intimação prévia e que não estariam presentes os
requisitos do
da
para a reunião das execuções fiscais – somente
art. 28
Lei n. 6.830/1980
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS.
DA LEF. FACULDADE
ART. 28
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUI
ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL MEDIDA.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. No julgamento do
Relator Min. Luiz Fux, julgado
REsp 1.158.766/RJ,
sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos
processos executivos, pela dicção do
da LEF, ressoa como uma faculdade do
art. 28,
órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário
juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente".
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu ser possível a reunião
dos feitos executivos, porquanto estão presentes os requisitos que autorizam tal
medida, em nome dos princípios da economia e da celeridade processuais.
3. Rever o entendimento consignado pela Corte local requer
revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou
elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a análise da
alegada violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) requer
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ em recurso especial, por esbarrar
no óbice da
" (AgInt no
Rel. Ministro Humberto
Súmula 7/STJ
REsp 1.595.460/RS,
Martins, Segunda Turma, DJe
.
17/8/2016)
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.653.035/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
21/3/2017,
24/4/2017;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER em parte do recurso
especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por se tratar, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: a40442be-5884-43ea-9169-d1ba22c34d0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.106.700 / SP
Número Registro: 2025/0450367-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50330446020244030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIACAO MOTTA LIMITADA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:34
Código de Controle do Documento: bad3e9c5-b50d-403e-9256-be448b1830ad